Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MODIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de audiências virtuais, regulamentadas pela Resolução no 314, de 20/4/2020 do CNJ e Portaria Conjunta no 52, de 8/5/2020 deste Eg. Tribunal de Justiça, obriga o comparecimento das partes, salvo se houver prova cabal de impossibilidade tecnológica no horário de sua realização. A simples afirmação de que a rede Internet estava indisponível no momento por ter sido supostamente clonada, sem acompanhamento de prova clara e convincente, não pode ser admitida sob pena de inutilizar esse importante modelo tecnológico. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Na locação de imóvel, a modificação da divisão de um cômodo do imóvel pelo locatário, acarreta-lhe o dever de repor o estado anterior, salvo se houver prova de prévia autorização do locador. Ao autor cumpre provar os fatos que fundamentam seu pedido, ao réu toca o dever de provar qualquer fato que impeça, modifique ou extinga o direito reivindicado pelo autor.
3. A caução no contrato de locação visa proporcionar segurança ao locador, assegurando que as obrigações contratuais sejam cumpridas pelo locatário. Dentre as várias características usuais da caução, uma delas é a amplitude, eis que não se destina apenas a garantir o pagamento dos alugueres, mas também as demais obrigações do contrato. Isso inclui possíveis taxas condominiais não pagas, contas de serviços públicos (como água e luz) pendentes, reparos necessários em virtude de danos causados ao imóvel, entre outras responsabilidades que possam estar previstas no contrato. Apenas após o encerramento das pendências contratuais é lícito exigir a devolução da caução.
4. Recurso desprovido.